Tribunal: TCU
Processo: 034.813/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Antônio Marcos Bezerra Miranda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7358/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em virtude de indicativos, constantes de fiscalização da CGU, de irregularidades na aplicação dos recursos repassados ao Município de Bom Lugar/MA, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2005. Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 14047/2020-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, julgou irregulares as contas do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda e condenou-o ao débito no montante original de R$ 182.658,85, sem aplicação de multa, em razão de configurada a prescrição da pretensão punitiva, com amparo no entendimento então vigente assentado mediante o Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (peça 38); Considerando que esta Corte negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo responsável, consoante Acórdão 17227/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo (peça 70); Considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 18/12/2021, conforme atestado de peça 78; Considerando que, nesta oportunidade, analisa-se expediente nominado "PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RESSARCITÓRIA" (peças 89-91) apresentado pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda em 7/5/2024, em que solicita "reconhecer a prescrição intercorrente de sua pretensão punitiva, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, bem como a prescrição quinquenal, consoante art. 2o da mesma Resolução e art. 1o da Lei 9.873/99"; Considerando que, por despacho (peça 96), acolhi a proposição da AudRecursos (peça 93) para receber o referido expediente como mera petição e determinei a remessa dos autos à AudTCE para análise, com amparo nos novos critérios fixados para exame da prescrição no curso da instrução processual a partir da alteração promovida no art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022, segundo o qual o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores; Considerando que a unidade técnica elencou a sequência de eventos processuais interruptivos identificados e concluiu, levando-se em consideração o entendimento do STF normatizado pela Resolução TCU 344/2022, que não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU (peça 103); Considerando que o Ministério Público manifestou concordância com a proposta de conhecer do pedido formulado, para, no mérito, considerá-lo improcedente (peça 105); Considerando que, na véspera da presente sessão, o responsável juntou aos autos memorial (peça 106) argumentando que, como o próprio Acórdão 14047/2020-TCU-Primeira Câmara já apontou que os débitos remontam ao exercício de 2005 e a citação foi ordenada em 16/03/2019, restaria demonstrada a incidência da prescrição quinquenal; bem como que não assistiria razão ao pronunciamento da AudTCE, ratificado pelo MP/TCU, que aponta diversos marcos interruptivos, pois a troca de informações entre órgãos de controle sem interferência relevante nas apurações dos fatos não é marco interruptivo da prescrição intercorrente, por se enquadrar em exceção prevista no art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 344/2022, conforme Acórdão 245/2024-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); Considerando que o mero decurso do tempo em período superior ao prazo estabelecido não é hábil, por si só, para o reconhecimento da prescrição, tendo em vista a expressa previsão de causas interruptivas, como as identificadas no presente caso, nos termos dos arts. 5o e 8o, §1o, da Resolução TCU 344/2022, ora em vigor; Considerando que o precedente invocado em nada favorece o responsável neste processo, eis que não apontou no memorial quais os marcos interruptivos se pretendia invalidar e que a reanálise da lista de eventos processuais interruptivos elaborada pela unidade técnica (peça 103, p. 3-4) evidencia que não há documento relativo à troca de informações entre órgãos de controle sem interferência relevante nas apurações dos fatos e, ainda que fossem desprezados os despachos de expediente apontados como interruptivos da prescrição intercorrente com fundamento no art. 8°, § 1o, da Resolução TCU 344/2022, os demais documentos (pareceres, notas técnicas, relatórios, instruções, entre outros) referem-se efetivamente a notificações, atos inequívocos de apuração dos fatos e decisão condenatória recorrível, parte ocorrida em processo que tratou de fato coincidente, nos termos dos arts. 5o e 6o da Resolução TCU 344/2022, sendo suficientes para se concluir que não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de três anos entre cada evento processual, que pudesse evidenciar a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no parágrafo único do art. 48 da Resolução TCU 259/2014 c/c os arts. 5o, 6o, 8o, §1o, e 10 da Resolução TCU 344/2022, em recepcionar como mera petição a peça 89 apresentada pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda e indeferir o pleito para reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando-se ciência desta decisão e da instrução de peça 103 ao peticionante. 1. Processo TC- Processo 034.813/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.547/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF XXX.642.423-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Bom Lugar/MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Alexandre da Costa Silva Barbosa (OAB/MA 11.109-A). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.